Tribunal: TJDFT
Processo: 0005068-68.2019.8.07.0009
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO – ERRO MÉDICO – AUSÊNCIA DE ENCAMINHAMENTO DE PACIENTE COM MAIS DE 40 SEMANAS DE GESTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES – NEGLIGÊNCIA – INOCORRÊNCIA - SOFRIMENTO FETAL – DESCOLAMENTO PREMATURO DE PLACENTA - RESULTADO IMPREVISÍVEL - ELEMENTAR DO TIPO - NEXO CAUSAL – INEXISTÊNCIA – ABSOLVIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA.
1. O Protocolo de Urgência e Emergência da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal não exige a realização de exames complementares ao exame físico realizado para avaliação da vitalidade fetal independentemente da idade gestacional. Na verdade, o fluxograma indica a possibilidade de se realizar Ultrassonografia Gestacional, Índice de Líquido Amniótico, Cardiotocografia Gestacional e Amnioscopia, como meios alternativos, a critério do profissional médico competente, responsável pelo atendimento da gestante com IG entre 40 e 41 semanas.
2. Demonstrado que, a princípio, o atendimento da gestante desenvolveu-se dentro da normalidade, sem constatação de sofrimento fetal ou perda de líquido amniótico, com movimentação fetal e com orientação de reavaliação, inclusive, não há falar em omissão decorrente do atendimento prestado pela médica plantonista.
3. Embora provada a ocorrência de sofrimento fetal agudo em atendimento posterior, que redundou na realização emergencial de cesariana, cerca de uma hora e meia após o término do plantão da acusada, e não havendo nenhum registro do momento exato em que se deu esse evento, indicativo, aliás, de descolamento prematuro de placenta, nenhuma culpa lhe pode ser imputada pela morte da vítima.
4. Recurso conhecido e desprovido.